Tribunal: TJDFT
Processo: 0008832-12.2007.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-09-09

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) Número do processo: 0008832-12.2007.8.07.0000 EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF D E C I S Ã O Em petição de id 24488956, a parte exequente (SINDIRETA/DF) LIMA) requer a expedição de requisitório retificador e/ou complementar, após remessa dos autos à Contadoria Judicial, considerando a aplicação errônea da TR como índice de correção monetária, declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento RE n. 870.947, devendo-se aplicar ao caso o IPCA-e. Intimado, o DISTRITO FEDERAL não se manifestou a respeito (certidão de id 24787742). É o relato do necessário. DECIDO. De início, esclareça-se que as partes não impugnaram os cálculos já apresentados nos presentes autos, elaborados pela Contadoria Judicial nos termos do acórdão executado e de acordo com os normativos de regência, sendo expedidos os competentes requisitórios (precatórios e requisições de pequeno valor) em favor dos credores discriminados no feito. Portanto, no caso em exame, descabe a pretendida expedição de requisitório complementar, a fim de que seja aplicado índice de correção monetária diverso do que foi estabelecido na decisão exequenda, tendo em vista a imutabilidade da coisa julgada já formada, visto que a questão já foi decidida em acórdão transitado em julgado, e da preclusão, uma vez que, apresentados os cálculos, as partes a eles não se opuseram. Em rigor, na hipótese, cabível o entendimento proferido no julgamento do RE no 730.462 (Tema 733 do STF), da relatoria do saudoso Ministro TEORI ZAVASCKI, in verbis: “... a decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente; para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)”. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de id 24488956. Publique-se. Intime-se. Brasília-DF, 31 de agosto de 2021. Desembargador Cruz Macedo Relator